Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-50.2021.8.11.0025
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA LIMA - CPF: 383.927.631-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos

Recurso Inominado:

1001878-50.2021.8.11.0025

Data do Julgamento:

11/04/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Juína

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE JUÍNA

Recorrido(s):

PEDRO PEREIRA LIMA / ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PROCEDIMENTO DE BIÓPSIA PERCUTÂNEA ORIENTADA POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. ÓBITO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

O Município possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.

2.
Os entes federados são obrigados a garantirem ao Recorrido a realização de procedimento de “BIOPSIA PERCUTÂNEA ORIENTADA POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA”, conforme prescrição médica acostada na inicial, conforme regra expressa no art. 196 da CF/88.

3.
Em contrarrazões recursais sobreveio informação de óbito do autor em 10/01/2022 (Id no 122400460), ocorrido antes mesmo da prolação da sentença de procedência, que se deu em 28/01/2022.

4.
O falecimento da parte autora no curso do processo implica na perda de objeto ante a falta do seu interesse de agir e, consequente, culmina na extinção do feito sem julgamento do mérito quando se tratar de direito intransmissível.

5.
Assim, se faz necessária a reforma da sentença de procedência, para reconhecimento da perda superveniente do objeto e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, conforme dispõe o art. 485, IX do Código de Processo Civil.

6.

RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inaugural, para condenar o Recorrente, Município de Juína, em solidariedade com o Estado de Mato Grosso, a
garantirem ao Recorrido a realização de procedimento de “BIOPSIA PERCUTÂNEA ORIENTADA POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA”, conforme prescrição médica acostada na inicial.

O Município de Juína interpôs recurso inominado arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública informou o óbito do Autor em
10/01/2022 (Id no 122400460)
.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares,

Em análise aos documentos carreados aos autos, vislumbra-se que em contrarrazões recursais sobreveio informação acerca do falecimento da parte autora em
10/01/2022
, conforme certidão de óbito acostada no
Id no 122400460
.

Registro que o óbito ocorreu antes mesmo da prolação da sentença de origem, datada de 28/01/2022.

Nesse contexto, comprovado o óbito da parte autora no curso da demanda, impositiva a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto da lide, eis que versa pretensão a direito personalíssimo e intransmissível, que não pode ser pleiteado por seus sucessores.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO PERSONALÍSSIMO. FATO SUPERVENIENTE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO POR MUNICÍPIO. ÓBITO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. FATO SUPERVENIENTE DETERMINATIVO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO (ARTS. 267, IX, E 462 DO CPC). DIREITO PERSONALÍSSIMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA MUNICIPALIDADE-RÉ POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESCABIDA PRETENSÃO DE REPARTIR O ÔNUS DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL COM O ESTADO DE SANTA CATARINA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SC - RI: 10000858020138240159 Armazém 1000085-80.2013.8.24.0159, Relator: Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Data de Julgamento: 23/10/2018, Quarta Turma de Recursos - Criciúma).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAL COM UTI - RECONHECIMENTO DO DIREITO NA VIA ADMINISTRATIVA E POSTERIOR ÓBITO DO AUTOR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO FEITO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPO DA CAUSALIDADE. 1 - O falecimento do autor no curso do processo, implica na perda de objeto falta do seu interesse de agir e consequente extinção do feito, sem julgamento do mérito quando se tratar de direito intransmissível; 2- Em razão do princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda responderá pelas despesas dele decorrentes; 3- São devidos honorários, pelo ente público, em favor do advogado do autor, já que a parte foi compelida a vir a juízo pleitear sua transferência hospitalar para hospital com UTI, havendo superveniente reconhecimento tácito da procedência. (TJ-MG - AC: 10245120018479001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 13/07/2017, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2017)

Isto posto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
, a perda superveniente do objeto, em razão da falta de interesse de agir, e via de consequência,
JULGO EXTINTO

O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos termos artigo 485, IX, do Código de Processo Civil, restando
Prejudicado o

Recurso interposto
.

Sem custas e honorários advocatícios ante resultado (Lei 9.099/95).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023